Tribunal: TJMT
Processo: 1036000-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036000-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), THAYENNE BALDO VIEIRA - CPF: 333.628.808-86 (AGRAVANTE), STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (AGRAVADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, reconhecendo excesso de execução. A agravante sustenta que a impugnação foi intempestiva e que os valores exigidos estão em conformidade com o título executivo judicial, requerendo a reforma da decisão para afastar a impugnação e validar a execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em: (i) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva e deveria ser desconsiderada; e (ii) avaliar a existência de excesso de execução.

III. Razões de decidir:

O exame da matéria de excesso de execução, por se tratar de questão de ordem pública, não se sujeita à preclusão. O título executivo judicial estabeleceu que a parte executada deveria arcar com os encargos tributários e administrativos do veículo desde a data da aquisição. No entanto, restou demonstrado nos autos que a obrigação foi regularmente cumprida.

A ausência de comprovação pela exequente quanto ao pagamento dos encargos discutidos evidencia que os valores cobrados extrapolam os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O exame de alegação de excesso de execução é permitido a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A execução deve observar os limites fixados no título executivo judicial, vedada a cobrança de valores não expressamente previstos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thayenne Baldo Vieira
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada,
Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática LTDA
, reconhecendo excesso de execução.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando, em síntese, que a impugnação apresentada pela agravada foi intempestiva e, portanto, deve ser desconsiderada, conforme os artigos 523 e 525 do CPC.

Afirma que os débitos relacionados ao veículo, incidentes desde a data da aquisição, foram quitados pela agravante em razão da omissão da agravada, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, sendo, portanto, devida a restituição dos valores.

Pontua que a decisão agravada desconsiderou os comprovantes apresentados pela agravante e a obrigação imposta à agravada na sentença transitada em julgado. Alega, ainda, que a execução dos valores encontra-se em conformidade com o título executivo judicial, havendo erro no entendimento do juízo de origem.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e no mérito, a sua rejeição.

O efeito suspensivo foi
deferido
por meio da decisão de id n. 259466153.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no id n. 260858154.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (id n. 267271765)

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença.

Segundo os autos, a sentença exequenda determinou que a ré transferisse para si a propriedade do veículo e arcasse com os encargos tributários e administrativos (IPVA, DPVAT e licenciamento) a partir da data da aquisição do bem.

Instaurado o cumprimento de sentença pela exequente, ora agravante, a parte
executada apresentou impugnação alegando excesso de execução, argumentando
que os valores cobrados extrapolam o título executivo judicial, limitado a custas e honorários sucumbenciais, visto que a transferência do veículo e a quitação de encargos foram realizadas anteriormente.

A referida impugnação foi acolhida pelo juízo
a quo
, que entendeu caber à exequente a execução apenas das custas e honorários sucumbenciais, determinando, para tanto, a adequação dos cálculos pela contadoria judicial.

Insurge-se, então, a agravante, alegando a preclusão da impugnação apresentada pela agravada, bem como a inexistência de excesso de execução. Sustenta que os valores constantes na planilha de cálculo apresentada refletem a fiel execução do julgado, especialmente quanto à obrigação da agravada de arcar com os encargos incidentes sobre o veículo desde a data de sua aquisição.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância recursal trata da alegação de excesso de execução, bem como da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada.

Ao analisar a questão do excesso de execução, verifica-se que o título executivo judicial é claro ao estabelecer que os encargos a serem assumidos pela ré se limitam aos valores incidentes a partir da data de aquisição do veículo
.

Nesse contexto, a obrigação de transferência foi devidamente cumprida antes da execução, conforme demonstrado por meio do Certificado de Registro do Veículo (CRV) apresentado nos autos, onde consta a transferência de propriedade regularizada e os débitos incidentes quitados. Em contrapartida, a exequente não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, o pagamento dos encargos (IPVA, DPVAT e licenciamento) relativos ao período antecedente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O título executivo judicial estabelece, de maneira expressa, que os encargos assumidos pela ré se restringem aos valores incidentes a partir da data de aquisição do veículo.

No entanto, os elementos constantes dos autos demonstram que a agravada cumpriu essa obrigação, não havendo fundamento legal ou fático que justifique a cobrança de débitos anteriores à transferência.

A ausência de comprovação, por parte da exequente, quanto à efetivação dos pagamentos ora discutidos conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento de que os valores cobrados extrapolam os limites do título executivo. Dessa forma, a execução deve restringir-se estritamente ao conteúdo do título judicial, sendo vedada a cobrança de valores que nele não estejam expressamente determinados.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no processo nº 1001879-70.2018.811.0015, da 6ª Vara Cível de Sinop. Alegação de excesso de execução em virtude de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, envolvendo valores supostamente indevidos no montante de R$ 26.913,15. A decisão agravada homologou os cálculos do exequente e determinou a expedição de requisitórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se os cálculos homologados pelo juízo de origem apresentam excesso de execução; (ii) verificar se a fixação do termo inicial para os valores retroativos violou a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Os cálculos homologados referem-se ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, conforme determinado na sentença transitada em julgado, que fixou como termo inicial a data da cessação do auxílio-doença. 4. A decisão agravada está alinhada com o título executivo judicial. A tentativa do INSS de rediscutir o mérito da sentença configura violação da coisa julgada, em desacordo com o art. 535 do CPC. 5. Precedentes jurisprudenciais confirmam a impossibilidade de revisão de matéria já decidida e transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

7. “
A alegação de excesso de execução deve observar os limites fixados no título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada
.” 8. “Os valores retroativos de benefício previdenciário devem seguir os critérios estabelecidos em sentença transitada em julgado.”

(...) (RAI n. 1030485-46.2024.8.11.0000, Rel. Dr.

Agamenon Alcantara Moreno Junior, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J 19.12.24 - negritei)

Quanto à alegação de intempestividade da impugnação, observa-se que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. O artigo 525 do CPC, embora fixe um prazo para a apresentação da impugnação, não impede o exame de questões atinentes ao próprio título executivo, especialmente no que concerne à adequação dos valores cobrados.

Desse modo, ausente comprovação inequívoca do pagamento dos encargos discutidos e configurada a matéria de ordem pública em questão, não há que se falar em preclusão temporal que impeça o exame da impugnação.

Por essas razões, a execução dos valores não comprovados pela exequente configura excesso, devendo ser mantida a decisão de origem que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025